Tribunal: TCU
Processo: 003.172/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 98/2021-TCU-Plenário Considerando o pedido recursal para que o ato de nomeação de Plínio Mário Nastari para compor o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) seja declarado nulo; Considerando que o conselheiro em referência pediu renúncia ao cargo do CNPE, tendo sido dispensado da função a partir de 10 de agosto de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame (peça 75), em razão superveniente perda de objeto e ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 101), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.172/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Adriano José Pires Rodrigues (XXX.483.807-XX) 1.2. Recorrente: Júlio Marcelo de Oliveira (XXX.727.691-XX) 1.3. Interessado: Plinio Mario Nastari (XXX.009.928-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Política Energética; Ministério de Minas e Energia 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.9. Representação legal: Patrícia Buranello Brandao (296879/OAB-SP) e outros, representando Plinio Mario Nastari; João Paulo da Silveira Ribeiro (169991/OAB-RJ) e outros, representando Adriano José Pires Rodrigues. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.